Tribunal: STF
Processo: HC 210672
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA -- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA--DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma não conheceu do habeas corpus nº 692.459.
     
    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes dos artigos 33, caput (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 1º, parágrafos 1º, inciso II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, afirmando-os abstratos. Evocam o art.315 do CPP. Reputam suficiente a aplicação de medida cautelar diversa.
    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da preventiva ou a substituição por cautelar alternativa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
     
    6. O Juízo a determinou a prisão provisória a partir dos seguintes fundamentos:
    Por estas razões expostas, revelando-se insuficientes c inadequadas medidas cautelares diferentes da prisão cautelar, HOMOLOGO a Prisão em Flagrante Delito convertendo em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento do preceito do artigo 310, inciso II e art. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal. E, posterior, seja designada a audiência de custódia, pelo MM. Juiz titular. REPRESENTAÇÃO DA DOUTA AUTORIDADE POLICIAL. DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA DE PHILIPPY HENRIQUE DOS SANTOS. Extraído das circunstâncias fáticas expostas por ocasião das diligências, o envolvimento de outro agente da conduta delituosa com os demais presos, indicando como enfatizado pelo Represente do Ministério Público, que pedindo vênia, transcrevo “Pelas mesmas razões, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva de PHILIPPY HENRIQUE DOS SANTOS que, conforme investigações da Polícia Civil, é o chefe da associação criminosa, cuja liberdade é atentatória da ordem pública*'. Por estas razões expostas, considerando todas as investigações policiais, há indícios suficientes de materialidade e de autoria de conduta ilícita, ACOLHO a Representação da Autoridade Policial, privilegiado com o requerimento, em ratificação pelo Digno Representante do Ministério Público, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento do preceito do artigo art. 312 do Código de Processo Penal.
    7. Levou-se em consideração a periculosidade do paciente, líder de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, e a necessidade de interromper as atividades do grupo. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a necessidade de fazer cessar ou diminuir as ações de associação ou organização criminosa justifica a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Assim, por exemplo:
     
Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. . É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155199 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205446 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021)
    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.
     
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
 
Ministro André Mendonça
Relator